Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE NEGOCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. PRESENTES. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉVIBO APRESENTADA PELO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ALEGADAMENTE DEVIDO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS PELA DEVEDORA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AVALISTA. GARANTIDOR NÃO PROTEGIDO POR ESSA SITUAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise de requerimento de produção de prova pericial quando a prova era destinada a comprovar o excesso de execução e a parte embargante descumpriu determinação judicial para apresentar demonstrativo com o valor que entende devido, circunstância que impede o conhecimento da alegação.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese em que sob execução contrato de empréstimo firmado com pessoa jurídica que contraiu financiamento bancário para implementar suas atividades negociais e cuja condição de vulnerabilidade sequer foi demonstrada nos autos.
3. Não há violação aos requisitos legais para a cobrança judicial de cédula de crédito bancário se o título executivo extrajudicial foi devidamente acompanhado de planilha demonstrativa da evolução do débito.
4. A não apresentação do demonstrativo do valor que a embargante entende devido acarreta o não conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4o, II, do Código de Processo Civil. A exigência não pode ser desconsiderada ainda que justificado o excesso em pretendida revisão de cláusulas contratuais.
5. No aval, ao contrário do que ocorre na fiança, o avalista, como garantidor, é equiparado ao devedor, com o que não tem a seu favor proteção legal decorrente do benefício de ordem. Assim, pode o credor executá-lo antes mesmo de executar o emitente/devedor. A obrigação assumida pelo avalista, de satisfazer o crédito da mesma maneira que o emitente do título, afasta a incidência do art. 827 do Código Civil, que encerra regra peculiar ao instituto da fiança.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.